Tribunal: TJDFT
Processo: 0700964-33.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700964-33.2017.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 1517919) interposto pelo Distrito Federal contra a decisão unipessoal deste Relator (ID 1457405) que negou provimento à apelação manejada pelo ora agravante em razão de a pretensão recursal se encontrar em confronto com acórdão proferido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento de recursos repetitivos. O recorrente alega novo entendimento do Tribunal da Cidadania no REsp 1.163.020/RS, no sentido de ser possível a incidência do ICMS sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, visto a indissociabilidade das suas fases de geração, transmissão e distribuição. Defende que a base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica é o “preço praticado na operação final”, englobando todos os valores referentes à produção da mercadoria. Com essas considerações, afirma ser possível a inclusão dos encargos relacionados à prestação de serviço de energia elétrica na base de cálculo do ICMS, incluindo as taxas de transmissão e de distribuição. Requer, assim, o provimento do agravo, a fim de que seja reformada o r. decisório singular. A agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID 1900083). O processo foi sobrestado até o julgamento dos processos paradigmas REsp 1734946/SP, REsp 1692023/MT, REsp 1699851/TO e REsp 1734902/SP, representativos de controvérsia afetados para julgamento pelo procedimento dos Recursos Especiais Repetitivos perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema 986. Intimadas as partes (ID 60717375), a agravada não se manifestou após o julgamento do Tema 986/STJ, conforme certidão de ID 61347686, e o DISTRITO FEDERAL postula o julgamento do recurso sobrestado com observância do art. 1.040, inciso III, Código Processo Civil e do Tema Repetitivo 986/STJ para dar provimento ao agravo interno, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na ação. É o relado do essencial. Decido. Conheço do agravo interno, porquanto estão presentes os requisitos legais. No julgamento do Tema 986/STJ, publicado em 29.5.2024, foi definida a seguinte tese jurídica: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS. Destaca-se que foi ressaltada a alteração de entendimento na Corte Superior, estabelecendo-se que, a partir de julgado datado de 2017, o ICMS incide sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, já que o fato gerador ocorre apenas quando há efetivamente o consumo de energia. Em decorrência dessa modificação da compreensão do assunto, estabeleceu-se a modulação dos efeitos do precedente qualificado da seguinte forma: (...) a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão – aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. (...) (sem negrito no original) No caso, a liminar foi concedida em 14/2/2017 (ID 1441598), tornando-a subsistente com a prolação da sentença em 15/3/2017 (ID 1441637). Dessa forma, tendo em vista que a liminar foi concedida antes de 27/3/2017, verifica-se que a modulação dos efeitos proposta no recurso repetitivo beneficiou a empresa agravada. Portanto, no período de março de 2017 a maio de 2024, a recorrida recolhe o ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Em relação à possibilidade de compensação dos valores recolhidos indevidamente neste período, ainda utilizando a modulação de efeitos presente no Tema 986/STJ, não há de falar nessa perspectiva de extinção do crédito tributário. Os valores eventualmente indevidos seriam apenas aqueles referentes ao período de março de 2017 a maio de 2024, que, por sua vez, já não foram cobrados por estarem protegidos pela concessão de liminar e, posteriormente, pela própria ordem mandamental favorável na sentença. Reitere-se, ainda, que os contribuintes se submetem ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do acórdão do Tema 986/STJ em 29/5/2024. Por tais fundamentos, reconsidero parcialmente a decisão agravada para, nos termos do Tema 986/STJ, determinar a inclusão na base de cálculo do ICMS sobre energia a TUSD/TUST de todos os seus componentes: distribuição, transmissão e encargos setoriais, a partir da publicação do acórdão paradigma (29/5/2024). Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador